Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. FIXAÇÃO DE MULTA.
1. Não incide na espécie o art. 1.022, II, e do art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, pois o acórdão não incorre nas omissões apontadas, estando suficientemente fundamentado.
2. De acordo com a orientação do STJ, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).
3. A eventual ocorrência de error in judicando, aos olhos irresignados da parte, deve ser objeto de recurso próprio.
4. Denota-se, assim, o caráter protelatório do presente recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.